Tribunal: TJBA
Processo: 8073378-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073378-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMON LENO SOUZA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PERDA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. FIO DE ALTA TENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PREVISTOS NA INICIAL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVIDO O MONTANTE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS EM IGUAL VALOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS DANOS MATERIAIS DE GASTOS FEITOS EM RAZÃO DO ACIDENTE. PENSÃO VITALÍCIA CONFIGURADA. VALOR PROPORCIONAL AO ÚLTIMO SALÁRIO RECEBIDO E COMPROVADO PELO AUTOR. MONTANTE DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8073378-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAMON LENO SOUZA DAS VIRGENS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,